Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736044-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDETE MOREIRA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0704159-45.2025.8.07.0018 apresentado por VALDETE MOREIRA SILVA GOMES. Pela decisão de ID 75696436, indeferido o efeito suspensivo. A agravada VALDETE MOREIRA SILVA GOMES juntou petição, requerendo o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 1. Seja determinado o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento definitivo dos recursos interpostos pelo Sindicato da categoria nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em trâmite perante as Cortes Superiores (STJ e STF), por se tratar de causa prejudicial que influi diretamente no resultado deste feito; 2. Que se intime a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na pessoa de seu representante legal, para ciência da suspensão determinada; 3. Que seja fixado o prazo de suspensão nos moldes do art. 313, § 4o, do CPC (até um ano, prorrogável em casos excepcionais), sem prejuízo de que este Juízo reavalie a medida conforme a evolução do julgamento da rescisória; 4. Que seja ressalvada à parte exequente a faculdade de comunicar ao Juízo, mediante simples petição, o desfecho definitivo dos recursos interpostos na ação rescisória, para que se delibere oportunamente sobre a retomada do andamento processual; 5. Por fim, que se preserve, desde já, a orientação do acórdão da 2a Câmara Cível do TJDFT, no sentido de que os exequentes não respondem por custas ou honorários de sucumbência, de modo a garantir a segurança jurídica e afastar eventual pretensão de cobrança em desfavor da servidora exequente.” (ID 76560350, pp. 4-5) DISTRITO FEDERAL (agravante) se manifestou no mesmo sentido, pleiteando o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória: “Ante o exposto, tendo em vista à superveniente nulidade do título executivo para subsidiar este procedimento executivo, o Distrito Federal requer que este recurso seja sobrestado até o trânsito em julgado da rescisória, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Deste modo, posterga-se, por ora, o protocolo de eventual peça na qual o Distrito Federal tenha sido intimado para se manifestar e postula-se, desde já, a devolução do prazo para tanto, nos termos do art. 6o do CPC na remota hipótese desta execução não ser suspensa.” (ID 78084374, pp. 4-5 Nada a prover. Embora os pedidos formulados na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 tenham sido julgados parcialmente procedentes pela 2a Câmara Cível (acórdão - ID 75754350, autos no 0735030-49.2024.8.07.0000), eventuais efeitos do julgamento no cumprimento de sentença devem ser discutidos no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora